Tribunal: TJDFT
Processo: 0736571-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. ILICITUDE DOS JUROS. MATÉRIA DE DEFESA NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à parcela conhecida da apelação, mantendo a sentença que reputou os embargos monitórios intempestivos e julgou procedente o pedido para converter o mandado inicial em título executivo judicial, no valor de R$ 257.460,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste de obscuridade.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo omissão, nem contradição e, menos ainda, obscuridade.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF. Precedentes.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, art. 1.022; Tema 339 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20.03.2018. TJDFT, APC 2010.01.1.143413-0, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 03/02/2016; APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017.